Tribunal: TJSP
Processo: 1010536-03.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de cobrança de aluguéis e demais encargos locatícios. Ação ajuizada em face do locatário. Ação de cobrança julgada procedente.
Apelação do réu-locatário. Reiteração dos argumentos anteriores. Alegação de que houve a desocupação do imóvel e a entrega das chaves em MARÇO/2017, não havendo aluguéis em atraso. Ausência de prova de todo o alegado, bem como de quitação de

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de cobrança de aluguéis e demais encargos locatícios. Ação ajuizada em face do locatário. Ação de cobrança julgada procedente.
Apelação do réu-locatário. Reiteração dos argumentos anteriores. Alegação de que houve a desocupação do imóvel e a entrega das chaves em MARÇO/2017, não havendo aluguéis em atraso. Ausência de prova de todo o alegado, bem como de quitação de aluguéis e encargos vencidos. Responsabilidade do locatário que perdura até a entrega das chaves do imóvel, nos termos do art. 39 da Lei 8.245/91. Apelante que não se desincumbe do ônus de provar fato que afaste a pretensão do autor (art. 373, II, do CPC). Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065371
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010536-03.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante FÁBIO JOSÉ
DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EDIE MACIEL DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010536-03.2017.8.26.0602 -Voto no
2
COMARCA : SOROCABA - 3a VARA CÍVEL
JUIZ : DR. MÁRIO GAIARA NETO
APELANTE : FABIO JOSÉ DE LIMA
APELADO : EDIE MACIEL DE PAULA (justiça gratuita)
VOTO No 27.121

Locação de imóvel. Ação de cobrança de aluguéis e demais
encargos locatícios. Ação ajuizada em face do locatário. Ação de
cobrança julgada procedente.
Apelação
do
réu-locatário.
Reiteração
dos
argumentos
anteriores. Alegação de que houve a desocupação do imóvel e a
entrega das chaves em MARÇO/2017, não havendo aluguéis em
atraso. Ausência de prova de todo o alegado, bem como de
quitação de aluguéis e encargos vencidos. Responsabilidade do
locatário que perdura até a entrega das chaves do imóvel, nos
termos do art. 39 da Lei 8.245/91. Apelante que não se
desincumbe do ônus de provar fato que afaste a pretensão do
autor (art. 373, II, do CPC). Sentença mantida. Recurso
improvido.
Cuida-se de ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios ajuizada
por Edie Maciel de Paula em face de Fabio José de Lima, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 138/141, condenado o réu a pagar ao autor, os
alugueres relativos aos meses de dezembro/2016 até maio de 2017 acrescidos de multa
de 2%, conforme cláusula 2.2 do contrato, mais as faturas de água de abril (R$ 238,79) e
maio (R$ 247,86) de 2017, as parcelas de IPTU vencidas em 25.03.2014 (R$ 1.456,85) e
em 26.05.2015 (R$ 1.120,12) e as despesas com a notificação extrajudicial enviado ao
requerido (R$ 134,26), tudo com correção monetária (índices do E. TJSP) e juros de 1%
(um por cento) ao mês incidindo, ambos, a partir dos respectivos vencimentos.
Arcará ainda, com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) do valor total e atualizado da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC,
verba devida ex vi do disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010536-03.2017.8.26.0602 -Voto no
3
Inconformado, apela réu (fls.143/153). Insurge-se contra a cobrança de
débitos pendentes, relativos ao imóvel. Alega ter desocupado o imóvel e entregue as
chaves ao locador em Março de 2015. Sustenta que está inadimplente, porém de débito
inferior ao valor apontado nos autos. Postula a reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 155/164.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Todos os requisitos para a procedência da ação de cobrança foram
preenchidos, quais sejam: a comprovação da relação locatícia e a responsabilidade do
locatário pelo pagamento das verbas perseguidas.
Como se vê dos autos, inexiste prova de desocupação e entrega das
chaves pelo locatário em Março de 2017, bem como de que tais pagamentos teriam sido
efetuados por ele.
Como bem deixou consignado o i. magistrado 'a quo' na r. sentença (fls.
99/102):
“O requerido não juntou qualquer prova de que tenha procedido à
devolução do imóvel ao autor em março de 2017, como afirma. Cumpria- lhe, pois, ao
entregar as chaves ao autor (e não a terceiro que não foi devidamente autorizado por ele
a recebê-las), exigir o respectivo recibo e, em caso de eventual recusa, consigná-las em
juízo. Ao que consta, o requerido não fez nem uma coisa nem outra. Por outro lado, pela
declaração de fl. 113 e pelo teor das conversas transcritas a fls. 114/115 (anteriores à
contestação do requerido), verifica-se que a entrega das chaves ocorreu mesmo em
22.05.2017, como afirmado antes pelo autor (fl. 68), nada havendo nos autos que indique
o contrário”
Os alugueis são devidos até a data da entrega de chaves, sendo que o
ônus da comprovação do ato é do locatário. Portanto, à míngua de comprovação da tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010536-03.2017.8.26.0602 -Voto no
4
do réu - inquilino do imóvel, de que teria desocupado o imóvel em março de 2017, deve
prevalecer a tese do autor, ora apelado, de que a entrega efetiva se deu somente em 22
de maio de 2017.
Ora, não há, nos autos, prova da quitação por parte do locatário dos
valores cobrados, sendo, assim, devidos os aluguéis e encargos.
Portanto, comprovados os fatos constitutivos do direito do autor em cobrar
os aluguéis e demais encargos diante do inadimplemento verificado, caberia ao réu a
prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelado (art.
373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por fim, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a
verba honorária em mais 3% sobre o valor da condenação, ressalvada a gratuidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator